Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-76.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-76.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANA ELIZABETH MESQUITA MOREIRA, FERNANDO MESQUITA MOREIRA BELEM, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FABIO JUNIOR DANTAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que deu provimento ao recurso da CDL de Fortaleza para afastar sua responsabilidade e negou provimento ao recurso do banco, mantendo a condenação exclusiva deste ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da manutenção indevida de negativação do nome do consumidor após a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o exercício regular de direito na inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da proporcionalidade do valor da indenização por dano moral fixada; (iii) determinar se o julgado foi omisso ou contraditório quanto à aplicação da inversão do ônus da prova; e (iv) verificar se houve ausência de manifestação acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de exercício regular de direito ao reconhecer que o débito foi integralmente quitado e que a manutenção da negativação após a quitação configura falha na prestação do serviço, afastando a licitude da conduta da instituição financeira.

5. A negativação indevida do nome do consumidor, mantida mesmo após a quitação do débito, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

6. O valor da indenização por dano moral é fixado de forma fundamentada, com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica do ofensor.

7. A inexistência de incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão afasta a alegação de contradição, revelando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000288-76.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros e como apelada FABIO JUNIOR DANTAS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.